Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700187-29.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO AVE BRANCA AGRAVADO: FABIO RONAN DA CUNHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO AVE BRANCA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702100-97.2019.8.07.0017, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel cuja posse é exercida pelo agravado [Chácara 39, Quadra 27, Cond. Ave Branca, Unidade 22 da Colônia Agrícola Sucupira, Riacho Fundo I (DF), CEP 71.827-755], sob o argumento de que a medida é extremamente gravosa para o devedor, considerando o baixíssimo vulto econômico da dívida, se comparada ao valor do imóvel. O agravante alega que outras medidas executivas restaram frustradas e que desconhece outros bens do devedor passíveis de constrição. Ademais, diz que o mesmo imóvel é o que originou todos os débitos do processo executivo (inadimplemento de taxas condominiais). Brevemente relatado. Decido. Conheço do recurso, ante a previsão permissiva constante da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Conforme narrado pelo agravante e verificado junto ao processo originário, o cumprimento de sentença é oriundo de cobrança de despesas condominiais. Ao elencar as possibilidades de penhora no codex processual, o legislador teve por escopo garantir a efetividade do cumprimento das sentenças e dos processos de execução. Nos termos do art. 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Desse modo, o princípio da menor onerosidade somente é aplicável quando o credor possuir mais de uma opção de recebimento do crédito. No caso em análise, o credor não logrou êxito na penhora de outros bens do devedor. Inclusive, houve bloqueio de valores pelo SISBAJUD, o qual restou desbloqueado posteriormente, ante a constatação de ser verba impenhorável. Nota-se que, ao credor, não há outra alternativa senão postular a penhora dos direitos possessórios do imóvel, o qual, inclusive, é o mesmo que originou as despesas condominiais ora em execução. Assim, parece-me desarrazoado impossibilitar o credor de obter o valor da dívida por meios legais, para dar primazia à menor onerosidade, quando ausentes outros bens passíveis de constrição, de modo que, em princípio, não vejo óbice quanto à penhora pretendida. A suspensão do processo originário se mostra necessária, diante da possibilidade de extinção. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO e determino o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se, o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito